Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-94.2024.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-94.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), WENDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.461.991-27 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA CONTRATADA E APLICADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. JUROS MORATÓRIOS. LEI 14.905/24. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, determinando a aplicação da taxa de juros efetivamente contratada (2,11% a.m.), limitando juros moratórios a 1% a.m., mantendo a validade das tarifas administrativas e determinando repetição do indébito na forma simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da divergência entre taxa de juros pactuada e efetivamente aplicada; (ii) a validade das tarifas administrativas cobradas; (iii) a limitação dos juros moratórios em contratos de CCB; (iv) a aplicabilidade da Lei 14.905/24 aos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de taxa de juros superior à contratada (2,14% contra 2,11% pactuados) caracteriza violação ao princípio do pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva, impondo correção judicial e restituição dos valores pagos a maior.

4. As tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem são válidas por estarem previstas no contrato e autorizadas pelas normas do Conselho Monetário Nacional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 958 e Súmula 566).

5. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês encontra respaldo na Súmula 379/STJ, prevalecendo o princípio da proteção ao consumidor sobre eventual legislação especial da CCB.

6. A taxa SELIC não se aplica quando houver estipulação contratual diversa sobre juros moratórios, conforme novo artigo 406 do Código Civil, prevalecendo a cláusula pactuada ressalvado o controle de abusividade.

7. Para correção monetária, ausente estipulação contratual específica, aplica-se o IPCA a partir da vigência da Lei 14.905/24, mantendo-se o índice tradicional para período anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de taxa de juros superior à contratada viola o princípio do pacta sunt servanda, impondo correção judicial. 2. São válidas as tarifas administrativas previstas no contrato e autorizadas pelo CMN. 3. A taxa SELIC não se aplica quando houver estipulação contratual sobre juros moratórios, prevalecendo a cláusula pactuada ressalvado controle de abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CDC, arts. 6o, IV e VIII, e 47; Lei 10.931/04, art. 28, §1o, III; Lei 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Súmula 379/STJ; Súmula 566/STJ; TJ-MT, N.U 1038111-03.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação revisional de contrato bancário n.o 1002039-94.2024.8.11.0012
,
ajuizada por
WENDER PEREIRA DA SILVA.
A sentença
JULGOU PARCIALMENTE
procedente o pedido para:
(a)
Determinar a aplicação das taxas de juros de juros remuneratórios efetivamente contratadas, de 2,11% ao mês e 28,45% ao ano, bem como condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos a maior;
(b)
Limitar o percentual de juros moratórios em 1% ao mês;
(c)
Repetição do indébito na forma simples, nos termos da fundamentação.

Em relação às tarifas,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial. Por consequência,
julgou extinta a fase processual cognitiva
com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC. Em virtude da
sucumbência recíproca
, relativamente às custas e despesas processuais,
CONDENOU
a autora ao pagamento do valor correspondente a 40% (quarenta por cento) e a pessoa jurídica ré ao pagamento do valor correspondente a 60% (sessenta por cento). Quanto ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos da ré,
CONDENOU
a autora, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 85, §2o, NCPC), observando a concessão do benefício da gratuidade de justiça à mesma.

Ademais,
CONDENOU
a pessoa jurídica ré ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da autora, fixado no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (art. 85, §2o, NCPC).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese (Id. 307487419), que os juros praticados não são abusivos e estão dentro da média de mercado, sendo a cobrança das tarifas válida e autorizada pelas normas do Banco Central. Aduz ainda inexistir comprovação da abusividade ou má-fé a justificar restituição ou revisão contratual, bem como, não existir nos autos prova de desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença e a total improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas
(ID. 307487425)
, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se quanto a validade das cláusulas contratuais estabelecidas em
Cédula de Crédito Bancário n.o
821120426 para financiamento de veículo (Id. 307487384), firmado entre o consumidor e o Banco Votorantim S.A., notadamente quanto à
divergência entre a taxa de juros pactuada e efetivamente aplicada
, à legalidade das tarifas administrativas e à limitação dos juros moratórios.

Pois bem.

Acerca da taxa de juros remuneratórios, em análise detida do contrato, verifico que foi pactuada taxa de juros de
2,11% ao mês (28,45% ao ano)
. Entretanto, conforme demonstrado no laudo técnico (Id. 307487387), a instituição financeira aplicou efetivamente
2,14% ao mês
, gerando diferença de R$ 219,34 por parcela, totalizando R$ 10.528,32 ao longo do financiamento.

Tal divergência caracteriza
violação ao princípio do pacta sunt servanda
e à
boa-fé objetiva
contratual, impondo correção judicial. Não se trata de discussão sobre abusividade da taxa em si, mas de
descumprimento do próprio contrato
pela instituição financeira.

A sentença, com acerto, determinou a aplicação da taxa
efetivamente contratada
, reconhecendo como indevido o valor pago a maior.

No que tangue às
tarifas administrativas,
foram cobradas: a)
Registro de contrato:
R$ 316,00; b)
Tarifa de cadastro:
R$ 1.099,00; c)
Tarifa de avaliação:
R$ 399,00.

O juízo de origem, em consonância com a jurisprudência do
STJ (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e Súmula 566)
, reconheceu a
validade
de tais cobranças, por estarem previstas no contrato e autorizadas pelas normas do Conselho Monetário Nacional. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Acerca dos juros moratórios, a sentença limitou os juros moratórios ao percentual de
1% ao mês
, aplicando inteligência da
Súmula 379/STJ
.

O banco apelante sustenta que, tratando-se de
CCB
regida pela
Lei 10.931/04
, não se aplicaria tal
limitação

(art. 28, §1o, III)
.

Contudo, a jurisprudência não é uniforme sobre o tema, tendo a decisão de primeiro grau
adotado entendimento
cauteloso, em observância do princípio da proteção ao consumidor e o controle de abusividade previsto no CDC.

(artigos 6o, incisos IV e VIII, e 47 do CDC).

Em alguns argumentos recursais
,
o apelante critica o
método de cálculo utilizado
, alegando equivocada aplicação do
'método Gauss',
contudo, da análise do laudo técnico
(ID. 307487387)
, verifica-se que não foi utilizada tal metodologia, tendo o expert se
limitado a demonstrar
, mediante cálculos convencionais e pela Calculadora do Cidadão do BACEN, a divergência entre a taxa contratada (2,11% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,14% a.m.).

Em outro plano que
merece atenção
, temos que o banco apelante sustenta a
aplicação integral da Lei 14.905/24
, que alterou a sistemática de consectários legais.

Contudo, analisando o contrato firmado entre as partes
(Id. 307487384)
, verifico que
há estipulação específica quanto aos juros moratórios

(6% a.m. - cláusula F2), mas não há previsão sobre correção monetária.

Nos termos do novo
art. 406 do Código Civil
, com redação da Lei
14.905/24
, a taxa SELIC somente se aplica
'quando não forem convencionados
' os juros.

Nesse sentido, este E. Tribunal já consolidou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
REVISÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA DE JUROS E HONORÁRIOS. PREVISÕES CONTRATUAIS VÁLIDAS. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1
. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento, rescindindo contrato de locação e condenando os réus ao pagamento de aluguéis vencidos, com atualização monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da aplicação de multas, taxas e índices contratuais de correção monetária e juros;
(ii) definir se as taxas extras são de responsabilidade do locador; (iii) avaliar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. As penalidades, índices de correção monetária e juros estão expressamente previstos no contrato, não havendo ilegalidade ou abusividade.

4. A responsabilidade pelas taxas extras atribuída ao locador está prevista contratualmente, mas não afasta a incidência de juros e multas em caso de inadimplemento do locatário
.
5. A taxa Selic não se aplica quando houver estipulação contratual diversa, conforme o novo artigo 406 do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, quando a condenação é inferior ao valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico. Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que estipula multa, juros e atualização monetária em contrato de locação. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando a condenação for inferior ao valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810 – inaplicáveis ao caso concreto por tratarem exclusivamente de condenações contra a Fazenda Pública
.

(N.U 1038111-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (Destaquei)

Ademais, tal entendimento se coaduna perfeitamente com o caso concreto, onde há expressa estipulação contratual sobre juros moratórios
(cláusula F2 - 6% a.m.)
, portanto,
havendo estipulação contratual expressa sobre juros moratórios, prevalece a cláusula pactuada
, ressalvado o controle de abusividade exercido pela sentença, que limitou os juros a 1% a.m., em razão da aplicação da
súmula 379 do STJ
.

Quanto à
correção monetária
, verifico que o contrato não contém estipulação específica sobre índice de atualização monetária. Assim, nos termos do
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
, com redação da
Lei 14.905/24
, aplica-se o
IPCA
a partir da vigência da referida lei
(30/08/2024)
, mantendo-se o índice tradicional para o período anterior.

A respeito da
repetição do indébito
, não havendo demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores pagos a maior ocorrerá na
forma simples
, conforme decidido em primeiro grau.

Nesta seara jurisprudencial, já decidi da seguinte forma, consoante ementa transcrita,
in verbis
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA SELIC AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. [....] II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside na legalidade da cobrança dos serviços adicionais vinculados ao financiamento e na forma de restituição dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir 4. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 972), o consumidor não pode ser compelido a contratar seguros e serviços adicionais junto à instituição financeira, sob pena de configuração de venda casada. 5. Os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação dos seguros e da capitalização ocorreu de forma vinculada ao financiamento, sem possibilidade de livre escolha, caracterizando a abusividade da cobrança.
6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, o que não ficou demonstrado nos autos. 7. A atualização dos valores deve ocorrer pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, sendo afastada a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento jurisprudencial. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida para determinar que a devolução dos valores indevidamente cobrados se dê na forma simples.

Tese de julgamento:
"A vinculação compulsória de seguros e capitalização a contratos bancários caracteriza venda casada, sendo abusiva a cobrança
.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé ou em caso de erro injustificável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Lei no 6.899/81. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2019; TJ-SP, Apelação Cível 1001464-32.2023.8.26.0456; TJ-SC, Apelação 5011512-69.2023.8.24.0930.

(N.U 1000548-31.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Acerca da
sucumbência
, considerando que o autor obteve êxito nos pedidos principais (
correção da taxa de juros e limitação dos juros moratórios
), sendo rejeitado apenas o pedido de devolução das tarifas, a distribuição da sucumbência em 60% para o banco e 40% para o autor mostra-se
proporcional
ao resultado da demanda.

Quanto à alegação de
decaimento mínimo
, embora o autor tenha sido vencido no pedido de devolução das tarifas, o pedido principal -
correção da taxa de juros aplicada
- representa o
maior valor econômico da demanda
(R$ 10.528,32), justificando a
distribuição proporcional da sucumbência
.

Ademais, conforme precedente deste Tribunal,
'os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando a condenação for inferior ao valor da causa'
(N.U 1038111-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Xavantina, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025